Tribunal: CARF
Processo: 13839.904110/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO À COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
As retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) somente podem ser computadas na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à receita respectiva, acompanhando o regime de reconhecimento das receitas. A apropriação de retenções de IRRF relativas a ano-calendário anterior em apuração de saldo negativo de IRPJ de período posterior configura erro de direito, e não mero erro material, sendo indevido o seu aproveitamento em período diverso do fato gerador. Inteligência dos artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.

DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Embora não contestada pela recorrente, a glosa de compensações de estimativas deve ser parcialmente revertida de ofício quando as informações dos autos impõem o reconhecimento de parte destas compensações. O princípio da preclusão não pode se sobrepor à busca da verdade material, especialmente sobre fatos notórios e documentados. Estimativas vinculadas a DCOMPS cujos débitos não homologados foram encaminhados à inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) devem ser computadas na apuração do IRPJ, conforme o teor da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904110/2013-64
ACÓRDÃO
1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIFCO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO À COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as
respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF - pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-
991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
As retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) somente podem
ser computadas na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de
apuração correspondente à receita respectiva, acompanhando o regime de
reconhecimento das receitas. A apropriação de retenções de IRRF relativas
a ano-calendário anterior em apuração de saldo negativo de IRPJ de
período posterior configura erro de direito, e não mero erro material,
sendo indevido o seu aproveitamento em período diverso do fato gerador.
Inteligência dos artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.

DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Embora não contestada pela recorrente, a glosa de compensações de
estimativas deve ser parcialmente revertida de ofício quando as
informações dos autos impõem o reconhecimento de parte destas
compensações. O princípio da preclusão não pode se sobrepor à busca da
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
2
verdade material, especialmente sobre fatos notórios e documentados.
Estimativas vinculadas a DCOMPS cujos débitos não homologados foram
encaminhados à inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) devem ser
computadas na apuração do IRPJ, conforme o teor da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório, nos termos da Súmula
CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor de R$ 4.743.839,66.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada, pois o
direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB validou parcialmente as
informações das antecipações do devido informadas em DCOMP:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
3

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que cometeu um erro material ao
informar na DIPJ deste ano-calendário de 2008, algumas retenções de IRRF correspondentes ao
ano-calendário anterior (2007):
Afirma que se trata mero erro, que não interfere no reconhecimento de seu crédito.

Em sessão de 25 de janeiro de 2018 (e-fls. 268) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico
(Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.289 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos
no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
4

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se de apuração de saldo negativo de IRPJ do ANO-CALENDÁRIO 2008, no qual
a recorrente computou algumas retenções de IRRF ocorridas no ano-calendário 2007, as quais
foram glosadas pela autoridade fiscal por meio do despacho decisório combatido.
De um total de R$ 4.743.839,66, foi reconhecido o crédito de saldo negativo no
valor de R$ 1.719.932,20. A diferença decorre da glosa de retenções de IRRF e de estimativas
compensadas:

Em sua defesa, a recorrente trata apenas das glosas de retenções, não fazendo
qualquer à glosa das estimativas compensadas.
Quanto às retenções, alega que “tudo não passou de um grande equívoco da
Recorrente em não declarar as retenções do Imposto de Renda de 2007 na apuração do imposto
daquele ano. “
Afirma, no entanto, que estas retenções existem, o que inclusive foi reconhecido
pelo relator do Acórdão recorrido, e que este erro material não pode obstar o reconhecimento do
seu crédito na sua integralidade.
E analisando a questão colocada nos autos, entendo como correta a posição do
relator, pois de fato não se pode relativizar o critério de competência na apropriação das
retenções.
A retenção somente pode ser computada na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica
no período de apuração correspondente à receita correspondente, acompanhando o regime de
reconhecimento das respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É
o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
5
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2
o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir, do
imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO À COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as
respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF - pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-
991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
6
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda
retido na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que
integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de
dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no
1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Portanto, entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
É certo que um equívoco material na elaboração de uma declaração não deve
impedir o exercício de um direito. Contudo, a recorrente pretendeu aproveitar indevidamente em
uma DCOMP retenções relacionadas ao ano-calendário diverso do fato gerador da retenção. O
erro material se constitui em erro de escrita, erro de digitação, facilmente detectável, inclusive de
ofício.
O que se verifica nestes autos é um erro de direito, não um erro material.
No próprio texto do Recurso, a defesa afirma verificou o erro cometido no ano de
2008, e por este motivo, optou por informar as retenções de 2007 da DCOMP referente ao ano-
calendário 2008:
“Conforme já narrado nos fatos, o que de fato ocorreu foi um erro meramente
formal no ano no aproveitamento das retenções. Por um equívoco, as retenções
do Imposto de Renda ocorridas no ano de 2007 não foram declaradas na DIPJ
entregue em 2008. A ora Recorrente verificou o erro cometido apenas no ano de
2008 e entendendo não haver nenhum prejuízo ao Fisco, optou por declarar tais
valores na DIPJ/2009, assim nesta declaração cumulou-se os valores de 2007 e
2008.”
Há informações contraditórias neste trecho do Recurso Voluntário. Primeiro,
porque a DIPJ do ano-calendário 2007 deve ser transmitida justamente no ano de 2008.
Segundo, porque a DCOMP 29659.14871.250909.1.7.02-0056, de informação de
crédito, que foi objeto da decisão aqui analisada, foi transmitida apenas em 25/09/2009.
Logo, quando a recorrente detectou o erro cometido de não ter computado as
retenções na apuração do ano-calendário 2007, que afirma ter sido em 2008, a apuração do ano
calendário 2008 nem tinha sido encerrado.
Portanto, mantenho a decisão de piso neste ponto.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
7

DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS

Como já relatado, também foram glosadas algumas estimativas compensadas,
sobre as quais a defesa não faz qualquer referência, ainda que indireta.
Em que pese este fato, entendo que as informações constantes nestes autos
impõem o reconhecimento de ofício de parte destas compensações.
O Relator do Acórdão recorrido, realizou pesquisas sobre a situações destas
DCOMPs glosadas no despacho decisório, e descobriu que algumas delas haviam sido canceladas a
pedido da própria recorrente, sendo este o motivo para a glosa. No entanto, em relação à duas
DCOMPs, verificou que os débitos não homologados foram encaminhados à inscrição em DAU:
“44 A primeira observação é concernente aos dois primeiros valores de
estimativas do quadro acima, cujas compensações não foram homologadas.
Relativamente ao primeiro valor, o interessado não recorreu da decisão de
primeira instância, que julgara improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao segundo valor, o interessado desistiu expressamente da Manifestação
de Inconformidade-MI. Ambos os débitos foram inscritos em Dívida Ativa da
União-DAU e permanecem pendentes de pagamento (fls.238/266):

45 A segunda é relativa aos 3o, 4o e 5o valores do quadro em nosso item 43, cujas
correspondentes Dcomps tiveram seus pedidos de cancelamento deferidos
(consulta-Sief às fls.213/214, 222/225): “

Entendo que apesar de não ter sido contestado pela recorrente, a glosa das
compensações de estimativas vinculadas às DCOMPS 19836.89784.310308.1.3.57-4151 e
40605.83467.190808.1.3.04-5413 deve ser revertida em vista do teor da Súmula 1771.

1 Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
8
O princípio da preclusão, materializado nas normas processuais administrativas e
judiciais que determinam a produção de prova e apresentação de argumentos de defesa no início
da lide, não pode ser sobrepor à busca de verdade, ainda mais sobre fatos notórios e
documentados, inclusive pelo relator da DRJ, que certificou o status daquelas DCOMP no
momento do julgamento.
Logo, entendo que estimativas de fevereiro e julho de 2008, nos valores de R$
700.497,17 e R$ 1.039.751,49, devem ser computadas na apuração do IRPJ aqui analisado.
Na tabela abaixo apresentamos a apuração do IRPJ após o cômputo destas duas
estimativas:
DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
CARF
IR DEVIDO
R$
-
R$
-
R$
-
IRRF
R$ 1.049.686,18
R$ 453.967,55 R$ 453.967,55
ESTIMATIVAS
PAGAS
R$ 1.234.016,93
R$ 1.234.016,93
R$ 1.234.016,93
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
R$ 2.460.136,55
R$ 31.947,72 R$ 31.947,72

R$ 700.497,17

R$ 1.039.751,49
IRPJ A PAGAR
-R$ 4.743.839,66
-R$ 1.719.932,20
-R$ 3.460.180,86

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para reconhecer que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 é de
R$ 3.460.180,86, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.437 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904110/2013-64
9

Fl. 308
DF CARF MF
Original